Tribunal: TJMT
Processo: 1005542-75.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005542-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIDIANE CANDIDA DA SILVA - CPF: 019.744.741-43 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – QUITAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – OCORRÊNCIA - SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há de se falar sobre pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório DPVAT, caso a pretensão inicial tenha sido previamente atendida pela via administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
LIDIANE CANDIDA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1005542-75.2020, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em razão da ausência da autora à perícia médica previamente agendada, julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que houve equívoco na decisão, ao argumento que há nos autos documentos hábeis para comprovar a existência de invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito noticiado nos autos.

Sustenta essa alegação afirmando que passou por avaliação médica judicial, ocasião em que foi atestada a existência de invalidez parcial e permanente do ombro esquerdo avaliada em 50% (cinquenta por cento) e, considerando o teto máximo previsto para cobertura securitária (R$ 13.500,00), aduz que o valor devido seria de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Diz que, como percebeu pela via administrativa o
quantum
de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), ainda restaria um saldo remanescente a receber na importância de R$ 3.037,00 (três mil e trinta e sete reais).

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 194264201.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a
apelante busca a reforma da sentença alegando que faz jus a complementação da cobertura securitária recebida pela via administrativa.

Pois bem, da análise dos autos se extrai que a requerente ajuizou a presente demanda, ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 19/02/2018.

Disse que deu entrada no requerimento administrativo requerendo o pagamento do teto máximo previsto para cobertura securitária dpvat (R$ 13.500,00), porém, a seguradora efetuou o pagamento de somente parte do pedido (R$ 1.687,50).

Ao ser submetida à avaliação médica judicial, o expert atestou a existência de invalidez parcial e permanente do ombro esquerdo, avaliada em 50% conforme tabela SUSEP. (ID. 194264193)

Com efeito, constatada a invalidez, bem como a sua gradação e o nexo causal, deve o valor da indenização, ser aferido com base no que dispõe a mencionada tabela.

Vejamos como a doutrina trata do assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial nº 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 01/03/2013). (PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula nº 474/STJ). 2. Inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez (Súmula nº 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)

Desse modo, para fins de indenização deve ser aplicada a tabela a seguir:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Discriminação

Perda completa da mobilidade de um dos ombros.

25

Face ao exposto, segue cálculo do valor da indenização com a utilização da referida tabela:

* Teto para invalidez permanente parcial
:
R$ 13.500,00
;

* Laudo médico
: invalidez permanente do ombro esquerdo
50%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 25%;

*
Indenização a ser paga na data do acidente:
13.500,00 x 50% x 25% = R$ 1.687,50
.

Como se vê, o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), pago pela via administrativa, foi suficiente para saldar a pretensão requerida pela autora/apelada.

Logo, não há de se falar sobre pagamento da diferença do seguro obrigatório, uma vez que inexiste saldo remanescente a receber.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024